Tribunal: TJDFT
Processo: 0022364-55.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ICMS. ISS. DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o art. 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, exclusivamente, não incidindo a regra, se houver cobrança de débitos de natureza distinta. Preliminar rejeitada.
2. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. A redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, previa a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário.
4. A Lei Complementar n. 118/2005, que entrou em vigor em de 9.6.2005, alterou a mencionada redação do inciso, passando a prever que a prescrição será interrompida “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.
5. O despacho que ordenou a citação do devedor foi proferido anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, e somente a citação pessoal do executado poderia interromper a prescrição da pretensão de cobrança do crédito, que não foi efetivada antes do transcurso quinquenal.
6. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
7. Negou-se provimento ao recurso.